Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-90.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO ALVES VERCOZA - CPF: 022.071.711-75 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO QUE A PARTE AUTORA NEGA TER REALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026 § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000998-90.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: TIAGO ALVES VERCOZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari,
lançada nos autos da ação de indenização por dano moral e material proposta por
TIAGO ALVES VERCOZA
, que julgou procedente os pedidos inaugurais e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como determinou a restituição do valor de R$670,33 (seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, tornando definitiva a tutela antecipada deferida.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios sucumbenciais fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
8
5, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço bancário e, por consequência, a ausência de responsabilidade do banco, sob o argumento de que “
as transações foram autorizadas mediante a utilização de token e não houve qualquer indício de invasão de conta
” (sic).

Alega que “
não há qualquer previsão legal ou paralegal que disponha sobre a imposição de obrigatoriedade de as Instituições Financeiras traçarem perfil de consumo de seus correntistas
” (sic).

Aduz que “
não houve fragilidade no sistema de segurança do recorrente, sendo certo que está recorrente não deve ser penalizada por culpa da parte recorrida que fragilizou suas senhas para acesso de pessoas com más intenções.
” (sic).

Argumenta que o autor não comprovou o que teria gerado os supostos danos morais pleiteados e a desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo magistrado a título de dano moral.

Com base em tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, que seja reformada a sentença para adequar o valor da condenação (id. 177454386).

Nas contrarrazões, o apelado postula pela manutenção da sentença, juntamente da aplicação de multa por litigância de má-fé em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ante o caráter protelatório do recurso de apelação (id. 177454391).

O preparo foi recolhido (id. 177482669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
TIAGO ALVES VERGOSA
ajuizou a ação de indenização por dano moral e material em desfavor de
BANCO ORIGINAL S/A
, narrando, em síntese, que ao verificar seu extrato bancário no dia 09/11/2021, constatou que fora realizada diversas movimentações não autorizadas pelo apelado, sendo: transferência nos valores de R$1.3999,99 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$4.963,38 (quatro mil, novecentos sessenta três reais e trinta oito centavos) para Wenderson Cleber de Barros Silva Ramos; contratação de empréstimo no valor de R$12.065,94 (doze mil, sessenta cinco reais e noventa quatro centavos), para ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$670,33 (seiscentos setenta reais e trinta três centavos).

Aduziu que procurou resolver a questão administrativamente, mas que mostrou-se infrutífera.

Relatou que após o vencimento da primeira parcela do empréstimo, a empresa requerida incluiu seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de suspender/cancelar o contrato de empréstimo e a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Quanto ao mérito, requereu a procedência da ação a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

O magistrado ao sentenciar o feito, julgou procedente a ação e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como determinou a restituição do valor de
R$670,33 (seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos)
, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, tornando definitiva a tutela antecipada deferida.

Contra tal sentença almeja o apelante desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou o empréstimo nem fez qualquer transferência bancária, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros, tendo realizado boletim de ocorrência (id. 177455189), bem como comunicou ao banco a fraude, conforme protocolos de nº. 202111149790866, 202111169287694, 20211111879268891, 2021111384693130, 20211111563195986.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o banco apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos ou a ocorrência de qualquer excludente legal, tal como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não juntou aos autos nenhum documento que provasse, de forma suficiente e sem dúvida, a execução das transações pelo próprio requerente.

Ademais, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, verifica-se que a apelante tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ, não havendo reparo a fazer na sentença.

Responde, assim, o Banco apelante pelos danos materiais e pelos fatos ensejadores do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos, “in re ipsa”.

Em situações semelhantes, este Sodalício tem julgado no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA
– CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.
Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
.” (TJ-MT 10291431320208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.
”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$8.000,00 (oito mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

Por fim, em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, verifico que restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que o banco interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023